Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743366-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILTON JOSE DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em ação indenizatória relacionada à conta PASEP movida por WILTON JOSÉ DIAS DA SILVA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco réu, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 65025038), o requerido sustenta, em singela síntese, que “a União deve permanecer no polo passivo da presente ação, visto que de acordo com a teses fixadas quando do julgamento do TEMA 1.150 pelo STJ, a União deve integrar o polo passivo, quando houver claro pedido de recomposição do saldo existente na conta vinculada e aplicação de índices equivocados, o que atrai a competência da Justiça Federal”. Roga pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja reconhecida “a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP”. Preparo regular (IDs 65025044 e 65025045). É o relato do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso em análise, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada, senão vejamos. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco agravante foi rejeitada pelo Juízo “a quo” nos seguintes termos: “A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu o seguinte pedido: "a condenação do Requerido ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP do autor de no 1.700.841.207-8, no importe de R$ 53.249,09 (cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos), já deduzido o que foi recebido, conforme parecer técnico contábil e memória de cálculos (anexo) – valor a ser atualizado até a data do efetivo pagamento;". Em breve síntese, a parte autora narra ter laborado como servidor/funcionário público e, portanto, incluída no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela LC n. 08/1970 com o fim de propiciar aos funcionários e servidores públicos a participação na receita de órgãos da administração pública direta e indireta, mediante depósitos anuais e saque condicionado a eventos previstos em lei (idade, aposentadoria, invalidez e casamento); aduz a unificação do programa em referência com PIS, mediante edição da LC n. 26/1975, com manutenção das hipóteses de levantamento; com o advento da CF/1988, o programa PIS/PASEP passou a ter finalidade única, referente ao financiamento do programa de seguro desemprego e abono salarial, porém, preservando o patrimônio acumulado e a manutenção dos critérios de saque; desse modo, o autor informa que, com o desligamento da administração pública, teria preenchido os critérios de saque, todavia, se viu surpreendido com o ínfimo valor obtido, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a pretensão em exame. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Após intimação do Juízo (ID: 68580926; ID: 70748947), o autor recolheu as custas iniciais (ID: 70916118; ID: 70916120). Em contestação (ID: 73566405), a parte ré impugna a gratuidade de justiça almejada pelo autor; suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência funcional (União); argúi a prescrição do direito postulado; no mérito, aponta a desconformidade dos cálculos apresentados pela parte adversa à legislação aplicável na espécie, bem como a realização de saques/débitos; postula a improcedência integral da pretensão autoral, alfim. Réplica em ID: 192720478. A respeito da produção de provas, a parte ré pleiteou perícia contábil (ID: 192774239), quedando inerte a parte autora (ID: 196203378) É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Nada há a prover quanto à impugnação à gratuidade de justiça ante o recolhimento das custas de ingresso. Adiante, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva encontra óbice intransponível em virtude da fixação de tese em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a seguir: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". Não obstante isso, com o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, a incompetência funcional suscitada não encontra guarida jurídica, eis que a referida parte não figura no rol exaustivo do art. 109, inciso I, da CF/1988. Por esses fundamentos, rejeito as preliminares em comento. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. (...)” Com efeito, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa”. No aludido julgado, destacou o eminente Ministro Herman Benjamim, relator dos recursos, que a controvérsia não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas de responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP – havendo, por conseguinte, legitimidade passiva do Banco do Brasil. Da mesma forma, "in casu”, pretende o autor agravado, nos autos da ação de origem, a condenação do banco réu ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP. Relata que "procedeu ao saque do montante de sua cota, em 28/01/2016 (Doc. 02) e, para surpresa, o saldo disponível era de R$ 2.241,14 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e catorze centavos), valor que, por óbvio, está muito abaixo do que se poderia esperar após aproximadamente 4 (quatro) décadas de rendimentos e atualização.” Argumenta que “A questão central a justificar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, portanto, está na má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados” (ID 68446948 dos autos originários). Nessas circunstâncias, tendo em vista a subsunção do caso ao precedente vinculante exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), não se avista, ao menos por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. A propósito, em caso semelhante, outra não foi a compreensão desta e. Corte de Justiça. Confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ILEGITIMIDADE PASIVA DO BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A Corte Superior fixou tese (tema 1.150 do STJ) de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” (tema 1.150 do STJ). 2. Os elementos dos autos demonstram que a presente demanda se subsome aos limites do precedente em referência, vez que se trata de ação de indenização de danos materiais e morais visando ao ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes de suposta má administração e gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta individual do PIS/PASEP de titularidade do Demandante, ora Recorrente, bem como quanto a não disponibilização dos rendimentos que entende devidos. Logo, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva para responder pela causa. (...) (Acórdão 1922436, 0703692-54.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no PJe: 25/09/2024.) Cumpre frisar que a matéria posta em debate será analisada com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que o Agravo de Instrumento será definitivamente julgado pelo órgão colegiado competente. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator